Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710183-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SONILDA CHAVES SANTOS D E S P A C H O Em observância ao art. 933 do CPC, intime-se a parte agravante para manifestar se ainda persiste interesse no presente recurso, bem como em que consiste, uma vez que foi proferida sentença nos autos da demanda de obrigação de fazer da qual decorre o cumprimento provisório de sentença, cujo objeto é a cobrança de astreintes pelo não cumprimento da tutela de urgência que lhe impôs a obrigação de reincluir a agravada nos quadros de beneficiários do plano de saúde ofertado pela agravante. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021 13:44:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator